Tribunal: TJMT
Processo: 1011583-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011583-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA EGIDE LTDA - EPP - CNPJ: 00.364.895/0001-43 (AGRAVADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE PRETENSÃO DE NULIDADE DAS FATURAS COBRADAS REFERENTE A SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS, BAIXA DA RESTRIÇÃO E APONTAMENTO JUNTO AO SERASA E DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA -
CRÉDITO CONSTITUÍDO QUANDO DA VERIFICAÇÃO DO FATO GERADOR, NÃO QUANDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – FATO GERADOR QUE ANTECEDEU O DEFERIMENTO DO PEDIDO - CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPERTINÊNCIA -
NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DO CRÉDITO ATUALIZADO ATÉ 20.06.2016 E EXPEDIÇÃO DA RESPECTIVA CERTIDÃO, PARA POSSIBILITAR A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DA CREDORA PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não há falar em inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento, se o protocolo do agravante informando a sua interposição ocorreu no prazo estabelecido no artigo 1.018, §3o do CPC.

“(...) O art. 49 da Lei 11.101/2005 prevê que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos", o que conduz à conclusão de que a submissão de um determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido, mas apenas que seja referente a fatos ocorridos antes do pedido. 2. O art. 7o da Lei 11.101/2005 afirma que o crédito já existente, ainda que não vencido, pode ser incluído de forma extrajudicial pelo próprio Administrado Judicial, ao elaborar o plano ou de forma retardatária, evidenciando que a lei não exige provimento judicial para que o crédito seja considerado existente na data do pedido de recuperação judicial. (...)”
(AgInt no CC 152.900/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 01/06/2018).

Mesmo o crédito da agravada sujeito ao concurso de credores, não cabe a extinção do cumprimento de sentença sem garantir a prévia liquidação e atualização até 20.06.2016 (deferimento da recuperação judicial), com a emissão de respectiva certidão a fim de possibilitar a habilitação de seu crédito nos autos da recuperação judicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020